Tribunal: TCU
Processo: 016.183/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 777078, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 777078, função null, que teve como objeto Realização de clínicas e treinamentos específicos para a qualificação e reciclagem de atletas, técnicos, coordenadores e árbitros das modalidades de Saltos Ornamentais, Nado Sincronizado e Maratonas Aquáticas visando a preparação para as Olimpíadas Rio 2016. (no da TCE no sistema: 1244/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6071/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.183/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho (XXX.405.127-XX); Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (29.980.273/0001-21). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.